Tribunal: STF
Processo: RE 1449621
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COTA PATRONAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE.



    1. São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    2. Incorre em julgamento extra petita a decisão que julga pedido não formulado na petição inicial, nos termos do artigo 492 do CPC/2015.



    3. É devida a inclusão da contribuição previdenciária patronal na base de cálculo do PIS e da COFINS.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 195, inciso I, alínea “b”, e § 12, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, observa-se que, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da validade da inclusão dos valores relativos à contribuição previdenciária do empregador na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Base de cálculo. Contribuição previdenciária patronal. Alegação de que não se trata de receita. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.506.458-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 16/9/2024)



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Contribuição previdenciária substitutiva. Receita bruta. Lei nº 12.546/11. PIS/COFINS. Receita ou faturamento. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Inclusão da CPRB na base de cálculo do PIS e da COFINS. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.” (RE 1.244.117-RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/2/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE IRPJ E CSLL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a possibilidade de dedução do valor recolhido a título de IRPJ e de CSLL da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/2002 e 12.973/2014 e DL 1.598/1977), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.480.903-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente